Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-14.2018.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.

3. Diante da existência de múltiplas condenações criminais em desfavor do réu com trânsito em julgado, é possível a utilização delas, desde que distintas, para valorar, na primeira fase da fixação da pena, os antecedentes, assim como para configurar a reincidência, na fase seguinte.

4. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, diante da circunstância judicial valorada negativamente e do reconhecimento da reincidência do acusado, correta a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. Incabível a concessão dos benefícios dos artigos 44 (substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos) e 77 (suspensão da pena) do Código Penal, em razão da reincidência e da circunstância judicial desfavorável ao apelante.

6. Apelação conhecida e desprovida.